Tribunal: TJPA
Processo: 0820606-31.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820606-31.2023.8.14.0006

APELANTE: SAMUEL DE CASTRO RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. INCÊNDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 4 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão e 17 dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, além de 70 dias-multa pela prática dos crimes de ameaça (CP, art. 147), incêndio (CP, art. 250, §1º, II, "a") e da contravenção penal de vias de fato (Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21), todos no contexto de violência doméstica (Lei nº 11.340/06, art. 7º, I e II).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) analisar a suficiência probatória para condenação pelos crimes de ameaça e vias de fato; (ii) verificação da possibilidade de redução da pena do crime de incêndio em razão da confissão espontânea; (iii) eventual afastamento da Súmula 231/STJ para permitir fixação da pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra firme, coerente e corroborada da vítima, somada ao depoimento testemunhal, sustenta a condenação pelos crimes de ameaça e vias de fato.

4. A ameaça se consumou com a intimidação real e suficiente para incutir temor à vítima.

5. Quanto à dosimetria da pena, a compensação entre a confissão espontânea e a agravante de violência doméstica foi corretamente aplicada, não sendo possível, conforme a Súmula 231 do STJ, reduzir a pena abaixo do mínimo legal previsto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, possui especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos de prova. 2. A contravenção penal de vias de fato pode ser reconhecida mesmo sem exame pericial, com base em outros meios de prova, nos termos do art. 167 do CPP. 3. A compensação entre atenuantes e agravantes de igual valor justifica a manutenção da pena no mínimo legal, conforme orientação jurisprudencial.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, I; 65; 68; 147; 250, §1º, II, "a"; 61, II, "f". CPP, art. 386, VII; art. 167. Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21. Lei nº 11.340/06, art. 7º, I e II.

Jurisprudência relevante citadas:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.422.430/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.08.2019. STJ, REsp n. 1.712.678/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.04.2019. STJ, AgRg no HC n. 638.926/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 10.08.2021. STJ, REsp n. 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024. TJMG, ApCrim n. 0014469-55.2018.8.13.0334, Rel. Des. Âmalin Aziz Sant'Ana, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 03.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 18 a 25 de setembro de 2025.

D
esembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Samuel de Castro Ribeiro apela de sentença do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 4 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão e 17 dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 70 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 250, §1º, II, "a", e 147, ambos do Código Penal, e pela contravenção penal do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, c/c art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/06 (ID 22520874).

A defesa postula a absolvição do apelante quanto aos delitos de ameaça e vias de fato, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, ao argumento de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a readequação da dosimetria da pena relativa ao crime de incêndio, sustentando que, nos termos do art. 65 do Código Penal, as circunstâncias atenuantes devem necessariamente conduzir à redução da pena. Nesse contexto, pugna pela incidência da atenuante da confissão espontânea, com a consequente diminuição da reprimenda imposta, além de suscitar a inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena aquém do mínimo legal (ID 22520895).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 22520898), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24519868).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, o apelante foi condenado pela prática dos crimes de ameaça, vias de fato e incêndio, perpetrados em contexto de violência doméstica contra sua companheira, Patrícia da Silva Coelho, inexistindo espaço para o acolhimento do pleito absolutório relativamente aos delitos de ameaça e vias de fato.

Nesse contexto, a
materialidade
e a
autoria delitiva
restaram suficientemente comprovadas nos autos, destacando-se as declarações firmes, coerentes e harmônicas da vítima, as quais se encontram devidamente corroboradas pelo depoimento da testemunha
SCR
, que presenciou os acontecimentos e confirmou integralmente a narrativa apresentada, conforme consignado na sentença condenatória:

A vítima, Patrícia da Silva Coelho, afirmou em juízo que:

No dia 25 houve uma confusão, pois o acusado já vinha tendo um comportamento estranho autoritário. O acusado não queria deixá-la sair pra rua, ir pra igreja e nem nada, inclusive a agrediu. A filha chamou uma viatura. Dia 26 o acusado não falou com ninguém o dia todo.
Dia 27 o acusado ficou com uma faca lá em cima, depois desceu pediu o telefone dela e disse que postaria coisas no “face” e “zap” dela. Ela negou, então
ele deu chute nela
.
O acusado rasgou as bíblias dela.
Pegou um isqueiro passou por trás dela, ela olhou e ele
deu um tapa
. Depois
ele colocou fogo no colchão
, ela disse pra ele apagar e ele negou, ainda jogou um guarda-roupa. Ela tirou o pai do acusado e depois os filhos. O acusado ficou lá dentro. Os vizinhos tiraram o acusado de lá. Ele foi embora e depois voltou para apagar o fogo. Ela chamou a viatura, quando a viatura chegou, o acusado foi na direção da vítima, mas ela entrou na casa de um vizinho. O acusado ficou gritando chamando por ela. O acusado começou a dizer que foi curto-circuito
. O acusado ficava dizendo que eles pensam que ele não é capaz de nada, mas que eles não o conheciam.

A testemunha, S.C.R,
filha do casal, em depoimento especial, esclareceu sob o crivo do contraditório que:

O pai passou pelo quarto dela e disse para ela levantar, então subiu.
Viu que os pais estavam brigando
. Ela foi pra escola. Quando chegou, os irmãos disseram que o acusado estava com uma faca o dia inteiro. A mãe estava penteando o cabelo da irmã, jogou a faca no colchão.
O acusado deu tapa na cara de mãe dela, mas ela não fez nada. O acusado pegou um isqueiro jogou em cima da cama. O acusado foi ver se o portão estava trancado, abaixou a cortina e começou a tocar fogo
... depois o acusado apareceu fingindo que não sabia o que tinha acontecido e ajudando a apagar o fogo.
Um dia antes, a mãe estava com o braço cortado
. A polícia chegou e conversou com eles, mas o pai foi.
O acusado sempre foi agressivo, mas piorou. Tem momentos que o pai bate muito na mãe dela. Uma vez o acusado cortou o cabelo da mãe dela. O acusado queria controlar a roupa da mãe dela. O acusado batia nos filhos também
. Se eles esquecem alguma coisa, o acusado bate neles.
Uma vez o acusado bateu muito nela e depois ela teve que mentir dizendo que caiu.
O acusado toma remédio controlado, mas quando oferecem ajuda ele fica com raiva.
Uma vez a mãe dela marcou consulta para o acusado, ele ficou com raiva e bateu nela. Está fazendo acompanhamento no CAPS, as vezes dá falta de ar. Depois do que aconteceu, ela não conseguia dormir, pois lembrava dos fatos. Começou a se cortar.
O acusado começou a implicar com irmãzinha dela, às vezes a irmã de 4 anos estava parada e o acusado passava por ela e dava um tapa nela, a mãe se metia. (ID 22520874, págs. 3/4)

Ante o quadro, o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluiu pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu, impondo-se a manutenção da decisão recorrida, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica das Cortes Estaduais, segundo a qual “havendo elementos concretos probatórios demonstrando tanto a autoria quanto a materialidade da contravenção penal de vias de fato, imperioso se manter a sentença condenatória”, sendo certo que “a palavra da vítima, se coerente e coesa, tem especial relevância, ainda mais quando corroborada pelos demais meios de prova produzidos, não havendo motivos para desacreditá-la” (TJMG,
ApCrim n. 0014469-55.2018.8.13.0334
, Rel. Des. Âmalin Aziz Sant'Ana, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 03.08.2022).

Outrossim, nos termos da jurisprudência da Corte Superior, “a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito. A materialidade, em tais casos, pode ser constatada pela ponderação do julgador a respeito de outros elementos probatórios, como previsto no art. 167 do Código de Processo Penal” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.422.430/SP
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.08.2019), como se deu na espécie.

Convém acentuar, ainda, que “o crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado” (STJ,
REsp n. 1712678/DF
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.04.2019).

Desta feita, o crime de ameaça consuma-se quando a vítima é alcançada pela promessa, manifestada pelo agente de forma verbal, por escrito ou gesto, de que estará sujeita a mal injusto e grave, incutindo-lhe fundado temor, não reclamando sua caracterização a produção de qualquer resultado material efetivo, como no caso.

Assim, as declarações seguras e coerentes da ofendida, aliadas ao depoimento da testemunha, revelam-se suficientes para sustentar o édito condenatório, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, a defesa pugna pela redução da pena, sustentando que, na segunda fase da dosimetria, a
atenuante da confissão espontânea
deve conduzir à diminuição da reprimenda fixada pelo crime de incêndio, ainda que para patamar aquém do mínimo legal.

Na espécie, observa-se que o magistrado sentenciante, na fase intermediária da pena, compensou a referida atenuante, com a agravante do crime ter sido praticado em contexto de violência doméstica, não divergindo da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que, “reconhecida a ocorrência da confissão espontânea, necessário seja promovida a compensação com a agravante do art. 61, II, f, do Código Penal, porquanto igualmente preponderantes.” (STJ,
AgRg no HC n. 638.926/SP
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 10/8/2021)

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir pela validade da súmula 231 diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/09/2025